Tribunal: STF
Processo: RE 1569316
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 9.656/98. OFERTA DE MIGRAÇÃO. PRÓTESE LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. COBERTURA DEVIDA. 1. Despesas devidas ao hospital pela parte autora relativamente ao material não coberto pela operadora do plano de saúde. Improcedência da ação declaratória ' procedência da reconvenção. Sentença mantida 2. Denunciação da lide. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica aos aderentes. 3. Hipótese em que não restou comprovada a oferta de migração, pois o AR acostado pela operadora foi recebido por pessoa estranha. Entretanto, ainda que comprovada da oferta de migração, é aplicável a Lei n. 9.656/98 à hipótese dos autos. Contrato de trato sucessivo, que implica na adequação àquela regulação. 4. Descabe ao plano de assistência à saúde negar cobertura da prótese/órtese utilizada para a realização do procedimento cirúrgico, porque o art. 10 da Lei n° 9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de plano de saúde o fornecimento de materiais essenciais à realização de cirurgia. Cabe ao médico definir qual é o melhor tratamento para o segurado bem como qual espécie de material que melhor atende à finalidade esperada. Cobertura devida. Sentença de improcedência da denunciação da lide reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 25, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que os contratos firmados antes do início da vigência da Lei n. 9.656/1998 não são por ela regidos.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, entre outros fundamentos, concluiu que a recorrente é responsável pela realização do tratamento médico discutido nestes autos, porquanto a recusa de cobertura fundou-se em cláusula contratual considerada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Essa compreensão foi destacada no juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 123 da Repercussão Geral com amparo nas seguintes razões:



    [...] no caso em tela, a negativa de cobertura da operadora está fundada no fato de que o contrato exclui expressamente o fornecimento de próteses, não havendo negativa do procedimento cirúrgico em si, mas somente despesas com os materiais utilizados. 



    Diante desse contexto, a Corte Superior consagrou entendimento de que, nos contratos não adaptados à Lei nº 9.656/1998, com base no CDC, é abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura a colocação de órteses, próteses e materiais quando indispensáveis ao procedimento cirúrgico do segurado, o que se aplica ao caso em comento, por se tratar de materiais essenciais e indispensáveis ao ato cirúrgico, ou seja, a utilização dos referidos materiais se dão através de cirurgia, ou seja, é material inerente ao procedimento cirúrgico, o que não pode afastar o dever de cobertura pelo plano de saúde.



    Nesse sentido, segue julgado do egrégios STJ, sic: 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS A ATOS CIRÚRGICOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEI Nº 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO ANTIGO. IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. As disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados (Tema nº 123 de Repercussão Geral do STF). 3. Embora as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data, sempre foi no sentido de se mostrar abusiva, com base na legislação consumerista, a cláusula restritiva de plano de saúde, ainda que não adaptado, ou seja, contrato antigo (anterior à lei nº 9656/1998), que prevê o não custeio de prótese, órtese ou material diretamente ligado ao procedimento cirúrgico ao qual se submete o consumidor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.561.454/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)



    Assim, ainda que se trate de contrato de plano de saúde não regulamentado, firmado anteriormente à vigência da Lei nº. 9.656/98, com expressa exclusão de material prevista em contrato, a cobertura do procedimento postulado - procedimento cirúrgico foram utilizados, dentre outros materiais, 03 endopróteses (enxertos endovas Zenith) e 01 perneira de retorno venoso, - é devida, em razão do fato de o material postulado ser inerente ao procedimento cirúrgico requerido. 



    Diante desse contexto, em que pese a exclusão expressa no contrato quanto a ausência de cobertura dos materiais cirúrgicos referidos, sua utilização, no caso dos autos, é inerente à própria cirurgia, de modo que deve ser considerada abusiva a cláusula contratual que veda sua cobertura, pois restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do artigo 51, inciso IV e parágrafo primeiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (doc. 48, pp. 4-5 — grifos no original).



    Esse fundamento, suficiente para manutenção do acórdão recorrido, tornou-se definitivo com a inadmissão do recurso especial interposto pela ora recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA RESTRITIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.423.034 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.522.365 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUNTA COMERCIAL. BLOQUEIO JUDICIAL NAS FICHAS CADASTRAIS DAS EMPRESAS IMPETRANTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELAS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pelas recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.473.704 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado quanto à reconhecida abusividade de cláusula contratual segundo o Código de Defesa do Consumidor, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.475.250 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/2/2025).



    Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (ARE 1.413.402 AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator